Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710589-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLE DE OLIVEIRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento (id. 56997189) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora